Tribunal: STF
Processo: ARE 1588729
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ilsi Maria Assmann interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 33) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 30):

AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO RGPS. TEMA 1150. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. RESCISÃO DO JULGADO. 
1. A hipótese de formação do título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal posteriormente ao trânsito em julgado autoriza a rescisão na forma do art. 535, §§5º e 8º, do CPC. 
2. Segundo entendimento sedimentado pela Suprema Corte no Tema nº 1150, “ o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. 
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, caput, II e § 10 da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 33, fls. 8-10):

[...]
No caso dos autos, certo é que o Acórdão proferido pelo STF no Tema 1.150 transitou em julgado em 20.09.2022, e o Acórdão Rescindendo em 10.10.2017. 
Fique certo que o Acórdão Rescindendo foi lançado bem anos antes da edição do Tema 1150 do STF, com base nos precedentes do Supremo Tribunal Federal da época. A mudança de entendimento pelo Supremo Tribunal Federal na edição do Tema nº 1.150, não atinge a chamada coisa julgada concretiza cinco anos antes.
Assim, o Acórdão violou o Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ou seja, violou a garantia constitucional de proteção do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, cláusula pétrea que confere estabilidade às decisões judiciais, verbis:
[...]
Em complementação, cumpre estabelecer que a presente Ação Rescisória encontra obstáculo na Súmula 343 e Tema 136 do STF, pois pretende rever julgado, que na época de sua formalização, estava em harmonia com o entendimento firmado pelo STF. 
[...]
O Acórdão rescindendo firmado na Apelação e Reexame Necessário, Nº 70071879720, foi julgado pela Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS em 31-05-2017, ou seja, com base na interpretação da época. 
Após cinco anos, com a edição do Tema 1150 do STF, restou pacificada a matéria, mas sem desfazer o trânsito em julgado das decisões lançadas anteriormente com outro fundamento. 
[...]

Por entender como incidente à espécie o óbice da ausência de adequada demonstração da repercussão geral (CPC, art. 1.035, § 2º), o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 34, fl. 2):

[...]
A parte recorrente deduziu a existência de repercussão geral de forma genérica, não atendendo ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, conforme se lê do seguinte excerto: 
No que refere a repercusso geral, certo é que o Acórdão guerreado contrariou o Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como jurisprudência dominante do STF, especificamente a Súmula 343 e Tema 136 do STF, situação relevante que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, na esteira art. 1035, § 3º, I, do Código de Processo Civil. Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade, impõe-se admitir o presente Recurso Extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal.
[...]

Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, Ilsi Maria Assmann interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 37), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pela agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 37, fl. 6):

[...]
Com o devido respeito ao entendimento que negou seguimento ao recurso, constata-se que a recorrente alegou formal e fundamentadamente a existência de repercussão geral, restando preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 
Observe-se que o recurso extraordinário expressamente refere que o voto vencedor afastou a incidência da Súmula 343 e Tema 136 do STF, inclusive transcreveu o voto em que trata do assunto. 
Na sequência conclui que assim agindo o Acórdão recorrido contrariou o Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como jurisprudência dominante do STF, especificamente a Súmula 343 e Tema 136 do STF, situação relevante que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, na esteira art. 1035, § 3º, I, do Código de Processo Civil. 
Pois bem, entende a recorrente que ficou dito que a haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, que é o caso dos autos. 
Salvo melhor juízo, a repercussão geral é fixada pelo próprio texto art. 1035, § 3º, I, do Código de Processo Civil, em cotejo com os fundamentos do Acórdão recorrido que textualmente afasta as Súmula 343 e Tema 136 do STF, e neste sentido o recurso não padece de inépcia. 
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo da recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, a recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, carecem, tanto o extraordinário quanto o agravo que intentou destrancá-lo, de fundamentação idônea à caracterização do requisito da repercussão geral.

Argumentações genéricas que não demonstrem, no caso específico, questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a transcender os interesses dos sujeitos processuais, desatendem à exigência prevista no art. 102, § 3º da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Transcrevo, a fim de demonstrar a mencionada insuficiência de fundamentação, os seguintes trechos do recurso extraordinário (eDoc 33, fl. 6):

[...]
No que refere a repercusso geral, certo é que o Acórdão guerreado contrariou o Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como jurisprudência dominante do STF, especificamente a Súmula 343 e Tema 136 do STF, situação relevante que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, na esteira art. 1035, § 3º, I, do Código de Processo Civil. 
Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade, impõe-se admitir o presente Recurso Extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal.
[...]

No agravo, a recorrente argumentou basicamente o seguinte (eDoc 37, fl. 6):

[...]
Observe-se que o recurso extraordinário expressamente refere que o voto vencedor afastou a incidência da Súmula 343 e Tema 136 do STF, inclusive transcreveu o voto em que trata do assunto. 
Na sequência conclui que assim agindo o Acórdão recorrido contrariou o Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como jurisprudência dominante do STF, especificamente a Súmula 343 e Tema 136 do STF, situação relevante que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, na esteira art. 1035, § 3º, I, do Código de Processo Civil. 
Pois bem, entende a recorrente que ficou dito que a haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, que é o caso dos autos. 
Salvo melhor juízo, a repercussão geral é fixada pelo próprio texto art. 1035, § 3º, I, do Código de Processo Civil, em cotejo com os fundamentos do Acórdão recorrido que textualmente afasta as Súmula 343 e Tema 136 do STF, e neste sentido o recurso não padece de inépcia. (Destaquei)
[...] 

Entretanto, ao contrário do que supõe a agravante, o atendimento da condição de procedibilidade em discussão se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida. Para ilustrar, cito o precedente do ARE 1.102.846 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente do RE 640.385 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowsk:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade;                           (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR,             Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
IV – Recurso que não se volta contra todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do ato impugnado. Incidência da Súmula 284/STF.
V - Agravo regimental a que se nega provimento.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 

Publique-se. 

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente